Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-44.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
VISTOS ETC.
Verifica-se que o magistrado a quo proferiu sentença no feito originário.
Nessas circunstâncias, a prolação da sentença no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento, diante do princípio da substitutividade.
Com tais considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2019.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator